Tribunal: TJPA
Processo: 0009391-78.2016.8.14.0025
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
HOMICÃDIO QUALIFICADO TENTADO. A ANULAÃÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÃA POR CONTRARIEDADE ÃS PROVAS DOS AUTOS SOMENTE Ã POSSÃVEL, QUANDO NÃO HÃ NO PROCESSO NENHUM ELEMENTO PARA EMBASÃ-LA, OU SEJA, QUANDO SE DIVORCIA INTEGRALMENTE DO CONJUNTO PROBATÃRIO GIZADO NO PAINEL PROBANTE, O QUE NÃO SE HARMONIZA COM A MATÃRIA SUB-JUDICE. ERRO NA APLICAÃÃO DA PENA. CONFIGURADO. PENA MODIFICADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº
0009391-78.2016.8.14.0025
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

ELVIS FERNANDES DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. A ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO NÃO HÁ NO PROCESSO NENHUM ELEMENTO PARA EMBASÁ-LA, OU SEJA, QUANDO SE DIVORCIA INTEGRALMENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO GIZADO NO PAINEL PROBANTE, O QUE NÃO SE HARMONIZA COM A MATÉRIA SUB-JUDICE. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADO. PENA MODIFICADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para modificar a pena para 10 (dez) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do reformulamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pela prática 121 §2° II e IV, c/c art. 14. II, ambos do CPB., tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ELVIS FERNANDES DA SILVA
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP, contra a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de
dezenove (19) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no
art. 121 §2° II e IV, c/c art. 14. II, ambos do CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 15.03.2017, fls. 07), em síntese, que no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 12h, agindo com animus necandi, o apelante desferiu diversos disparos contra a vítima Wellington dos Santos, atingindo-o na região do ombro e abdômen, não logrando êxito no intento homicida porque uma testemunha jogou uma cadeira no acusado.

Foi denunciado, pronunciado e condenado pela prática do crime tipificado no

art. 121 §2° II e IV, c/c art. 14. II, ambos do CPB, tentativa de homicídio qualificado.

Apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento para que fosse readequada a pena-base aplicada.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, não mercê prosperar.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Lesão Corporal da vítima Wellington dos Santos Silva (fls. 31/33 - Inquérito Policial) e pelos depoimentos proferidos em plenário, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 199).

O próprio apelante afirma em seu depoimento em plenário que desferiu disparos contra a vítima,
verbis:

¿Durante interrogatório em plenário, o apelante afirmou que fora informado, cerca de um mês antes do fato, por terceiro, sobre a intenção da vítima; que as ameaças sofridas não foram feitas diretamente a ele; que não registrou boletim de ocorrência sobre as ameaças; que, com o objetivo de se defender, adquiriu a arma de fogo, após ser informado, pela segunda vez, sobre as ameaças feitas pela vítima; que negociou a referida arma por um aplicativo de mensagens, ocorrendo a tradição no Município de Marabá; que após receber o armamento, não a portava com frequência; que no dia do fato, sabendo que transitaria pela área próxima à residência da vítima, resolveu levar o revólver; que conhecia a vítima por nome (45:20 - 48:40); que havia dormido na casa de uma amiga e, no momento do fato, estava indo para sua residência; que entrou no estabelecimento a fim de comprar bolachas; que o referido estabelecimento tem saídas para duas ruas; que, enquanto estava sendo atendido, viu um indivíduo se levantar e caminhar em sua direção e proferindo palavras hostis; percebeu que outra pessoa vinha por trás, segurando uma cadeira; que travou luta corporal com a vítima; que enquanto apanhava, sacou a arma e atirou contra a vítima; que não correu atrás do outro envolvido; que não fez exame de corpo de delito; que sofreu alguns arranhões nas costas e nos braços; que não sabe se a vítima estava armada; que a vítima chegou a segurar a arma (50:40 - 05:25); que, no momento do fato, estavam presentes apenas a vítima, Roniel, um outro cliente e o dono do comércio; que é um bairro afastado, o que justifica a ausência de pessoas no local; que no horário em que se deram os fatos, poucas pessoas transitam por ali (44:23 - 44:46).¿ (fls. 283 verso/284).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

Em que pese a defesa tenha alegado ausência das testemunhas em plenário, consoante Ata (fls. 196) e mídia da Sessão (fls. 199; 04:43 - 08:30), houve anuência das partes quanto o prosseguimento do julgamento sem a presença daquelas.

Por fim, quanto a alegação de que em face da condenação da vítima pelo crime de ameaça contra o ora apelante (processo n° 0006794- 05.2017.8.14.0025), caracterizando que a conduta seria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prudente destacar que a referida ameaça fora feita em 20/07/2017, inclusive em audiência de instrução e julgamento da presente ação, portanto, data posterior a tentativa de homicídio.

Quanto à injustiça no tocante à aplicação da pena, assiste razão em parte ao apelante, não para que seja conduzida a pena-base ao mínimo legal, mas para que a reduza a patamares inferiores, levando em consideração que algumas circunstancias judiciais valoradas como desfavoráveis pelo juízo
a quo
, foram baseadas nas elementares do crime.

Observo que o magistrado sentenciante de primeiro grau, valorou como desfavorável a culpabilidade, conduta social e a personalidade (fl. 197 verso) e aplicou a sanção na máxima legal.

Discordo do magistrado
a quo
apenas nas circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, pois não há nos autos elementos suficientes para considera-la como agressiva.

Em relação à culpabilidade entendo que agiu acertadamente o magistrado, pois como ficou demonstrado nos autos o apelante já andava armado, pois afirma que havia sido ameaçado pela vítima, e em razão disso já adquiriu uma arma de fogo, premeditando a ação. Ficou comprovado, também que a vítima não estava armada no momento do crime, merecendo maior grau de reprovabilidade a conduta.

Em razão do reconhecimento como favorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, passo a nova dosimetria da pena, valorando como desfavorável apenas a culpabilidade, figurando as demais como favoráveis ao apelante.

Adoto, em parte as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo (fl. 197 verso),
reconhecendo apenas como desfavorável a culpabilidade e aplico a sanção-inicial em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em razão da atenuante da confissão, diminuo a pena nos moldes da sentença, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Por ter sido o crime tentado, art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CP, reduzo a pena em 1/3 por ter percorrido quase que na totalidade o iter criminis.

Ficando a pena em definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Adoto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena para 10 (dez) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do reformulamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pela prática 121 §2° II e IV, c/c art. 14. II, ambos do CPB.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora